Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-69.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovados – Primário – Redutor aplicado – Recurso provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recurso provido.

Regime prisional – Binômio da reprovabilidade da

Ementa:
Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovados – Primário – Redutor aplicado – Recurso provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recurso provido.

Regime prisional – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial aberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso Ministerial não provido e, para o mesmo fim, provido o Defensório.